Tribunal: TJDFT
Processo: 0714953-03.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Processo : 0714953-03.2021.8.07.0007 DESPACHO O autor-apelado comparece aos autos para pedir a exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes, ao argumento de que o banco-apelante está descumprindo a sentença que confirmou a tutela de urgência, julgando procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos débitos questionados e determinar o retorno das partes ao status quo ante (id. 41241782). Nada a prover sobre o petitório. O Tribunal faz juízo de revisão na apelação, e não o de execução, na eventualidade de a parte buscar o cumprimento provisório da sentença. Assim, não se tratando de execução de competência originária do Tribunal, não cabe o pedido relacionado ao cumprimento provisório de sentença dirigido a esta relatoria, consoante o art. 87, inc. XI, RITJDFT. Ademais, como não se trata de competência originária do Tribunal, as atribuições do Relator, atinentes a medidas de urgência, dizem apenas com a atribuição de efeito suspensivo a recurso e antecipação da tutela recursal, nos casos previstos em lei, nos termos do art. 87, inc. II, RITJDFT. Intimem-se. Após, à conclusão para relatório e voto. Brasília – DF, 21 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator